Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ART. 274 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no art. 485, §1o do CPC, bem como de seu advogado, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 272, caput e § 2o, do mesmo diploma processual.
2. Não há que se falar em validade da intimação pessoal do autor, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, quando constatado que, apesar de a Carta de intimação por AR ter sido devolvida pelos Correios com a informação de que o destinatário “mudou-se”, este demonstra por prova documental que seu endereço não foi modificado.
3. A ausência de intimação pessoal válida, torna nula a sentença que extinguiu o feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.